Tribunal: STF
Processo: Rcl 72841
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, ajuizada por Associação de Produtores Rurais Reconquista contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Federal Cível e Criminal da Seção Judiciária de Diamantino/MT (Processo 1000093-03.2018.4.01.3604), que teria deixado de observar as determinações proferidas por esta CORTE na cautelar da ADPF 828, Rel. Min. ROBERTO BARROSO.



    Na inicial, a parte reclamante expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “Tramita no Juízo da 1ª Vara Federal Cível e Criminal da SSJ de Diamantino - MT os autos n. 1000093-03.2018.4.01.3604, consistente em ação de reintegração de posse e reparação por dano ambiental. O feito foi proposto pela Autarquia INCRA (Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária) em face de CARLOS HENRIQUE ALVES DE LIMA, HUGUSISLEY AQUINO DE MORAES, FRANCISCO JOSÉ DE CARVALHO, VALMIR DA SILVA LIMA e demais pessoas.



    [...]



    Desta feita, o pedido de tutela de urgência foi acolhido e via de consequência deferido em 12/09/2018, determinando-se a imediata reintegração da Autora, assim como citação e intimação dos Requeridos e do Ministério Público. 



    [...]



    Após sanadas questões processuais foi determinado a citação desta e dos demais requeridos. Nesse ínterim, esse STF, por meio do ministro Luís Roberto Barroso, na ADPF n. 828/DF, proferiu decisão determinando a suspensão de toda e qualquer cumprimento de decisão que ensejasse desalojamento de famílias em situação de vulnerabilidade, motivo pela qual foi requerida a suspensão do cumprimento da liminar. 



    [...]



    Os autos foram conclusos e para surpresa dos envolvidos, violando o princípio da não surpresa e sem oportunizar o direito contraditório e ampla defesa aos Reclamantes (Requeridos), adveio aos autos sentença julgando procedente os pedidos formulados na inicial. Segue: 



    [...]



    Primeiro ponto importante, todos os associados, ora representados neste ato, estão assentados fora da área de preservação permanente. Ao todo são mais de 100 famílias, sendo adultos entre homens, mulheres e idosos, além de um total de pelo menos 50 crianças. Estas famílias encontram-se assentadas no local desde o ano de 2014, tendo ali estabelecido toda a organização e desenvolvimento de criação dos filhos e sustento das mesmas, assim como educação. 



    [...]



    Ocorre que, ao determinar a efetivação da reintegração da autarquia na posse do imóvel e consequente retirada das famílias ali estabelecidas, o douto Juízo deixou de fixar as condições mínimas a serem observadas, a fim de assegurar a essas famílias as garantias estabelecidas na Constituição Federal do Brasil. (inobservados as regras instituídas por esta Corte Constitucional na ADPF 828). 



    Assim, resta evidente o descumprimento de preceito fundamental, consistente em resguardar direitos fundamentais à moradia, à saúde e à vida de famílias em situação de vulnerabilidade, posto estarem sendo ameaçadas de serem removidas de suas respetivas casas sem qualquer destinação.



    [...]



    Ressalte-se, na sentença proferida pelo Juízo da Vara Federal Cível e Criminal da SSJ de Diamantino-MT, autos n. 1000093-03.2018.4.01.3604, inexiste planejamento para a desocupação, não tendo sido realizado o cadastro das famílias que ali se encontram, nem mesmo estudo social ou sequer a previsão de reassentamento imediato.”



    Ao final, no mérito, requer a procedência da Reclamação.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso”.



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”.



    O parâmetro de confronto invocado é a medida cautelar concedida nos autos da ADPF 828, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, na qual se decidiu, em síntese, o seguinte:



    “IV. Conclusão



    1. Ante o quadro, defiro parcialmente a medida cautelar para:



    i) com relação a ocupações anteriores à pandemia: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse de natureza coletiva em imóveis que sirvam de moradia ou que representem área produtiva pelo trabalho individual ou familiar de populações vulneráveis, nos casos de ocupações anteriores a 20 de março de 2020, quando do início da vigência do estado de calamidade pública (Decreto Legislativo nº 6/2020);



    ii) com relação a ocupações posteriores à pandemia: com relação às ocupações ocorridas após o marco temporal de 20 de março de 2020, referido acima, que sirvam de moradia para populações vulneráveis, o Poder Público poderá atuar a fim de evitar a sua consolidação, desde que as pessoas sejam levadas para abrigos públicos ou que de outra forma se assegure a elas moradia adequada; e



    iii) com relação ao despejo liminar: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, a possibilidade de concessão de despejo liminar sumário, sem a audiência da parte contrária (art. 59, § 1º, da Lei nº 8.425/1991), nos casos de locações residenciais em que o locatário seja pessoa vulnerável, mantida a possibilidade da ação de despejo por falta de pagamento, com observância do rito normal e contraditório.”



    O Plenário desta CORTE referendou a medida cautelar ”a fim de que a suspensão determinada na Lei nº 14.216/2021 siga vigente até 31.03.2022” (DJe de 10/02/2022). Posteriormente, foi referendada nova medida cautelar, concedendo “parcialmente a medida cautelar, a fim de que os direitos assegurados pela Lei nº 14.216/2021, para as áreas urbanas e rurais, sigam vigentes até 30 de junho de 2022” (DJe de 26/05/2022).



    Em 01/07/2022, os efeitos da liminar concedida foram novamente estendidos, mantendo a “suspensão temporária de desocupações e despejos, inclusive para as áreas rurais, de acordo com os critérios previstos na Lei nº 14.216/2021, até 31 de outubro de 2022”.



    Finalmente, em 02/11/2022, o Plenário da CORTE referendou nova medida cautelar (4ª Tutela Provisória Incidental), com o seguinte teor:



    “O Tribunal, por maioria, referendou a tutela provisória incidental parcialmente deferida, para determinar a adoção de um regime de transição para a retomada da execução de decisões suspensas na presente ação, nos seguintes termos: (a) Os Tribunais de Justiça e os Tribunais Regionais Federais deverão instalar, imediatamente, comissões de conflitos fundiários que possam servir de apoio operacional aos juízes e, principalmente nesse primeiro momento, elaborar a estratégia de retomada da execução de decisões suspensas pela presente ação, de maneira gradual e escalonada; (b) Devem ser realizadas inspeções judiciais e audiências de mediação pelas comissões de conflitos fundiários, como etapa prévia e necessária às ordens de desocupação coletiva, inclusive em relação àquelas cujos mandados já tenham sido expedidos. As audiências devem contar com a participação do Ministério Público e da Defensoria Pública nos locais em que esta estiver estruturada, bem como, quando for o caso, dos órgãos responsáveis pela política agrária e urbana da União, Estados, Distrito Federal e Municípios onde se situe a área do litígio, nos termos do art. 565 do Código de Processo Civil e do art. 2º, § 4º, da Lei nº 14.216/2021; (c) As medidas administrativas que possam resultar em remoções coletivas de pessoas vulneráveis devem (i) ser realizadas mediante a ciência prévia e oitiva dos representantes das comunidades afetadas; (ii) ser antecedidas de prazo mínimo razoável para a desocupação pela população envolvida; (iii) garantir o encaminhamento das pessoas em situação de vulnerabilidade social para abrigos públicos (ou local com condições dignas) ou adotar outra medida eficaz para resguardar o direito à moradia, vedando-se, em qualquer caso, a separação de membros de uma mesma família. Por fim, o Tribunal referendou, ainda, a medida concedida, a fim de que possa haver a imediata retomada do regime legal para desocupação de imóvel urbano em ações de despejo (Lei nº 8.245/1991, art. 59, § 1º, I, II, V, VII, VIII e IX).”



    Como se vê, buscou-se, com a concessão da liminar na ADPF 828, a proteção dos direitos à moradia e à saúde de pessoas em situação de vulnerabilidade. Desse modo, ficou consignado que “os direitos de propriedade, possessórios e fundiários precisam ser ponderados com a proteção da vida e da saúde das populações vulneráveis, dos agentes públicos envolvidos nas remoções e também com os riscos de incremento da contaminação para a população em geral”.



    Inaugurado o regime excepcional de retomada das desocupações de áreas abrangidas nos requisitos da ADPF 828-MC, tem-se a necessidade de observação, pelo Poder Judiciário, dos requisitos estabelecidos na medida cautelar para o cumprimento do ato, especialmente a realização de audiências prévias de mediação com os ocupantes e o estabelecimento de medidas locais para realocação das famílias hipossuficientes estabelecidas na área a ser desocupada. Essa orientação foi reafirmada na 4ª Tutela Provisória Incidental na ADPF 828, na qual estabeleceu parâmetros para a retomada das medidas administrativas e judiciais de reintegração de posse, a fim de evitar o risco de convulsão social.



    No presente caso, assiste razão à parte reclamante. 



    Da análise dos autos, verifica-se que o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA, em 24/08/2018, ajuizou Ação de Reintegração de Posse em desfavor de Carlos Henrique Alves de Lima, Hugusisley Aquino de Moraes, Francisco José de Carvalho, Valmir da Silva Lima e demais pessoas não identificadas que se encontravam no interior da reserva legal do projeto de assentamento denominado “Nova Conquista”, localizada no Município de Nova Olímpia/MT, aduzindo ser “necessário interromper a ocupação indevida para salvaguardar o meio ambiente da localidade” (eDoc. 17, fl. 3).



    Deferida a expedição de mandado liminar de reintegração de posse em favor do INCRA, iniciaram-se as diligências necessárias ao adequado cumprimento da ordem, sendo que, até o momento, restou certificada a ocorrência de reintegração de posse parcial.



    Sobrevinda a notícia de que algumas famílias já desocuparam a área, o Juízo da Vara Federal Cível e Criminal da Seção Judiciária de Diamantino/MT, em 08/07/2024, extinguiu o processo sem resolução de mérito no tocante aos réus Carlos Henrique Alves de Lima, Hugusisley Aquino de Moraes, Francisco José de Carvalho e Valmir da Silva Lima, determinando a expedição de novo mandado para cumprimento integral da reintegração de posse em favor do INCRA, conforme requerido pelo Ministério Público Federal (eDoc. 17, fl. 7).



    Por último, consta dos autos que, em 25/09/2024, o Oficial de Justiça certificou a intimação dos demais invasores quanto à necessidade de desocuparem a área em questão, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) (eDoc. 18, fl. 5).



    Da análise dos autos, extrai-se que o Juízo reclamado determinou a expedição de sucessivos mandados de reintegração de posse em desfavor dos requeridos, ora representados pela Reclamante, inclusive autorizando o uso de força policial se necessário, sem, contudo, submeter a controvérsia à Comissão de Conflitos Fundiários do Tribunal de Justiça do Mato Grosso, para fins de mediação como etapa prévia e necessária às ordens de desocupação coletiva.



    Nessas circunstâncias, a decisão combatida deixou de observar os critérios adotados na medida cautelar deferida na ADPF 828 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO) corroborado pelo regime de transição decidido na 4ª Tutela Provisória Incidental, incorrendo em clara ofensa à ratio decidendi da referida ação paradigmática, qual seja: resguardar os direitos à moradia e à saúde de pessoas em situação de vulnerabilidade.



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido, de forma que seja cassada a ordem de reintegração de posse determinada nos autos do Processo 1000093-03.2018.4.01.3604, por descumprimento das condicionantes impostas na 4ª Tutela Provisória Incidental na ADPF 828.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Comunique-se, COM URGÊNCIA, a Comissão Regional de Soluções Fundiárias do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso, bem como o Juízo da Vara Federal Cível e Criminal da SSJ de Diamantino/MT sobre o teor da presente decisão.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de outubro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente